Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713281-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: ALBERT RABELO LIMOEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. LOCAÇÃO. SALA COMERCIAL. ATIVIDADE DE OURIVES. UTILIZAÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE INFLAMÁVEIS OU EXPLOSIVOS. CLÁUSULA GENÉRICA. CONTRADIÇÃO. 1. Ao contrato de locação não se aplica as normas consumeristas, dado ser regulado por lei específica (Lei 8.245/1991). Precedentes. 2. No contrato de locação comercial, cumpre a imobiliária observar a compatibilidade da atividade a ser exercida pelo locatário antes de firmar o contrato, deixando claro eventuais limitações na utilização do imóvel. 3. Nos termos do artigo 424 do Código Civil, "Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio". 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 423 do Código Civil, afirmando inexistir qualquer ambiguidade ou contradição na cláusula contratual que vedava o depósito e o armazenamento, no imóvel objeto do contrato de locação, de artigo inflamável, explosivo ou de fácil deterioração. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo de Castro Afonso, OAB/DF 19.258. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 423 do Código Civil. Isso porque, ao não reconhecer a apontada violação contratual por parte do inquilino, ora recorrido, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação de cláusulas contratuais, concluindo, verbis: “Somada a realidade ora descrita, constata-se o fato de que a clausula contratual que estaria proibindo o uso de botijão de gás não se mostra suficientemente clara, especialmente considerando que o locador foi previamente cientificado que a pretensão do locatário consistia em estabelecer um ateliê de joias no local.” (id 11854368, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo de Castro Afonso, OAB/DF 19.258. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012